Tribunal: TJMT
Processo: 1002391-42.2023.8.11.0059
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002391-42.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IGOR MATEUS PEREIRA CAMPOS - CPF: 052.053.471-98 (APELANTE), DANIELA DIAS ARAUJO SOUSA - CPF: 011.886.631-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002391-42.2023.8.11.0059

APELANTE: IGOR MATEUS PEREIRA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT
, LEI 11.343/06) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES –DATA DE CIÊNCIA DA DEFESA ACERCA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA INEXISTENTE NOS AUTOS – CERTIFICAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE PELO GESTOR JUDICIÁRIO SEM INDICAÇÃO DOS DIAS CORRESPONDENTES DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – RECEBIMENTO DO RECURSO PELO JUIZ DA CAUSA EM TODOS SEUS EFEITOS LEGAIS – APRESENTAÇÃO SIMULTÂNEA DA PEÇA DE INTERPOSIÇÃO E DAS RAZÕES RECURSAIS – APELANTE PRESO – PROCESSAMENTO RECOMENDÁVEL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS HARMÔNICOS E COESOS – FINALIDADE COMERCIAL DA DROGA COMPROVADA – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“[...] configurada a dúvida acerca da tempestividade da apelação criminal, é medida de justiça o seu conhecimento em homenagem à efetividade do processo e ao duplo grau de jurisdição.”
(N.U 0001037-77.2016.8.11.0080, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/05/2018, Publicado no DJE 07/06/2018)

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos de convicção produzidos no curso da persecução penal.

O fato de o acusado não ter sido flagrado na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002391-42.2023.8.11.0059

APELANTE: IGOR MATEUS PEREIRA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Igor Mateus Pereira Campos contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte que, julgando procedente a inicial acusatória, o condenou a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 (ID.
189759202).

A defesa postula a absolvição do apelante, sob o argumento de que as provas são insuficientes para comprovar a traficância (ID. 189759211).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não conhecimento do recurso, por intempestividade, ou pelo seu desprovimento, mantendo-se a decisão condenatória (ID. 189759215).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo não conhecimento do recurso ou, caso admitido, pelo desprovimento do apelo (ID. 198202168).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002391-42.2023.8.11.0059

APELANTE: IGOR MATEUS PEREIRA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O órgão ministerial de primeiro grau suscitou preliminar de não conhecimento do apelo por intempestividade.

Vejamos.

O apelante foi intimado da sentença e manifestou interesse de recorrer no dia 29.9.2023; em 3.10.2023, os autos foram impulsionados para a Defesa (ID 189759210) e em 12.10.2023, a Defesa interpôs a apelação criminal, com as respectivas razões (ID 189759211).

Porém, não consta dos autos a data de ciência da Defesa acerca da sentença condenatória, mas tão somente a certidão de impulsionamento à advogada constituída.

Destaco que o gestor judiciário da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte certificou a intempestividade do apelo, sem indicação das datas correspondentes de publicação e intimação da sentença condenatório (ID. 189759212), bem como que o juiz da causa recebeu o recurso em seus legais efeitos (ID. 189759213).

Não bastasse, pondero que a Defesa apresentou simultaneamente a peça de interposição e as razões recursais no dia 12.10.2023 [feriado nacional], bem como que o apelante se encontrava preso, a recomendar o processamento do recurso defensivo para se assegurar a efetiva prestação jurisdicional.

Nesse sentido:

“[...] configurada a dúvida acerca da tempestividade da apelação criminal, é medida de justiça o seu conhecimento em homenagem à efetividade do processo e ao duplo grau de jurisdição.”
(N.U 0001037-77.2016.8.11.0080, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/05/2018, Publicado no DJE 07/06/2018)

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar e conheço do recurso de apelação.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à absolvição do apelante por insuficiência de provas.

Pois bem, a denúncia narra o que se segue:

“Em 24 de fevereiro de 2023, por volta das 18h, na BR 158, próximo ao Posto Tigrão, em Porto Alegre do Norte-MT, IGOR MATEUS PEREIRA CAMPOS, vendia, expunha à venda e tinha em depósito 3 (três) tabletes de Cannabis sativa L. (maconha) e uma porção de pasta-base de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar2 , conforme Termo de exibição e apreensão (p. 12/13, id. 120483132) e Laudo de constatação de entorpecente (p. 21/24, id. 120483132).

Consta dos autos que a equipe policial fazia ronda próximo ao local dos fatos, quando avistaram o denunciado, já conhecido pelos policiais, na condução de uma motocicleta Honda CG, de cor preta, com o saco de cor branca sobre o tanque do veículo. Com a aproximação da polícia, o acusado deixou o local e deixou o saco às margens do rio, situação em que a equipe apreendeu os entorpecentes.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia IGOR MATEUS PEREIRA CAMPOS como incursos nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. (...)”
(ID 189759161;
sic
)

O policial militar Rafael Mendes Melo, tanto na fase policial quanto em Juízo, declarou que estava em rondas na Av. Brasil e avistou o apelante pilotando uma motocicleta de cor preta, com um saco branco no banco dessa motocicleta, razão pela qual tentou abordá-lo, mas ele empreendeu fuga, abandonando o saco plástico. Afirmou que o seu parceiro de guarnição (PM Fábio Guedes Nobres) pegou o objeto e deu continuidade ao acompanhamento. Informou que tem certeza que era Igor o condutor da motocicleta porque ele estava com o capacete aberto e já realizou outras prisões do apelante.

No mesmo sentido, o policial militar Fábio Guedes Nobres, nas duas fases da persecução penal, narrou que o apelante estava com o capacete aberto e tornozeleira eletrônica em uma motocicleta, carregando um saco plástico, momento em que deu sinais para parar, mas foi ignorado. Aduziu, ainda, que o apelante dispensou o volume e, em seguida, parou a viatura, recolheu o objeto e, ao abrir, verificou que tinham vários tabletes de entorpecentes.

Consta dos relatórios de monitoramento eletrônico que o trajeto percorrido pelo apelante na data dos fatos é compatível com os trajetos narrados pelos policiais militares, bem como que ele esteve nas proximidades do local crime e, ainda, que houve violação da tornozeleira eletrônica (ID. 120484497, 120484347, 120484348 e 120484491).

Cabe salientar que o equipamento eletrônico foi violado e ficou sem monitoramento pelo período das 16:00 horas às 23:30, coincidentemente, pouco antes da perseguição policial [por volta das 18hs, do dia 24.2.2023].

Note-se que foram apreendidos 3 (três) tabletes grandes de maconha, que totalizou aproximadamente 2,5kg (dois quilos e meio), de modo que a destinação mercantil resulta consubstanciada pela expressiva quantidade apreendida.

Importante destacar que, além da absoluta harmonia e convergência das declarações dos policiais militares, não há um único elemento que possa levar ao descrédito de suas afirmações.

Consigno entender pela validade dos depoimentos prestados por policiais quando coerentes e corroborados por outros elementos de convicção produzidos no curso da persecução penal, como
in casu,
em que não há nenhum motivo plausível para descredibilizar suas declarações – função de tamanha relevância – para, em seguida, não valorar suas palavras, sendo que, não raras vezes, são eles as únicas testemunhas oculares dos delitos.

Não bastasse, como dito, não há sequer indícios de que houvessem motivos pessoais para a incriminação injustificada do réu, de modo que os testemunhos de agentes policiais são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Concluindo as instâncias de origem, de forma fundamentada, acerca da autoria e materialidade delitiva assestadas ao agravante, considerando especialmente o flagrante efetivado e os depoimentos prestados em juízo, inviável a desconstituição do raciocínio com vistas a absolvição por insuficiência probatória, pois exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, esbarrando no óbice da Súmula n. 7/STJ.

2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.

DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. QUANTIDADE, NATUREZA E DIVERSIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. INFORMAÇÕES DOS POLICIAIS DE QUE O RÉU SERIA TRAFICANTE CONTUMAZ DA REGIÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06 dispõe que para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa.

2. Na hipótese, a quantidade, natureza e variedade das drogas apreendidas, bem como os depoimentos dos policiais prestados em juízo, dando informações de que o agravante seria traficante contumaz, são elementos concretos capazes de afastar a incidência da benesse.

3. Agravo improvido.”
(AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018 – grifado)

Por sua vez, o fato de o acusado não ter sido flagrado na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Nesse quadro, inviável o acolhimento do pedido de absolvição.

À vista do exposto e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024